Tribunal: TJMT
Processo: 0000741-06.2008.8.11.0090
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000741-06.2008.8.11.0090

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GENESIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 328.946.781-34 (APELANTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), BENEDITO CANDIDO DE LIMA - CPF: 117.131.279-20 (APELANTE), SILVIO LUIS TIETZ - CPF: 896.504.921-00 (ADVOGADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), GEISA QUITERIA RODRIGUES ALVES NITSCHI - CPF: 571.321.271-87 (APELADO), MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA - CPF: 249.833.978-76 (ADVOGADO), GEILDO RODRIGUES ALVES - CPF: 531.237.191-20 (APELADO), MARIA GEILMA RODRIGUES ALVES DIODATO - CPF: 846.186.801-30 (APELADO), JAQUELINE CARDOSO FERREIRA - CPF: 045.601.231-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GENÉSIO RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GENESIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 328.946.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SEVERINA RODRIGUES ALVES - CPF: 541.916.704-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE POSSE
– PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL
– NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO – DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Como os requerentes, ora apelados, objetivam a anulação de um contrato de compra e venda de bem imóvel por suposto vício por simulação, no qual não tiveram qualquer participação, deve ser observado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, por ser causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, a simulação é insuscetível de prescrição e decadência, nos termos do artigo 167 e 169 do Código Civil.

2. Embora o requerido, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, restou claramente demonstrado o vício de simulação no contrato particular de compromisso de venda e compra de imóvel (id. 154551190 – págs. 38 e 39), firmado entre os promitentes vendedores e o promitente comprador, ora apelante.

3. Tanto é assim que, conforme os documentos utilizados para fins de benefício previdenciário do falecido genitor dos requerentes, ora apelados, há menção expressa de que o imóvel descrito no contrato era de sua propriedade.

4. Tendo em conta que os requerentes, ora apelados, demonstraram, o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BENEDITO CÂNDIDO DE LIMA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Ato Jurídico cumulada com Declaração de Existência de Posse de n.º 0000741-06.2008.8.11.0090, ajuizada por GEISA QUITÉRIA RODRIGUES ALVES NITSCHI, GEILDO RODRIGUES ALVES e MARIA GEILMA RODRIGUES ALVES DIODATO em face do ESPÓLIO DE GENÉSIO RIBEIRO DA SILVA e do ora apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i. declarar a nulidade do negócio jurídico entabulado no contrato de compra e venda de id. 64361838 - págs. 38 e 39;

ii. reconhecer a posse exercida da área em litígio por GERSON DE ALBUQUERQUE ALVES; e

condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id.

154551658 – págs. 1 a 18), o requerido BENEDITO CÂNDIDO DE LIMA, ora apelante, narra que os requerentes, ora apelados (herdeiros de GERSON DE ALBUQUERQUE ALVES), ajuizaram a presente demanda, objetivando, em razão de uma suposta simulação, a declaração de nulidade do contrato particular de compromisso de venda e compra e venda de um imóvel (id. 154551190 – págs. 38 e 39) firmado entre os promitentes vendedores Genésio Ribeiro da Silva e Lídia Fernandes da Silva com o promitente comprador/requerido, ora apelante

Narrados esses fatos, preliminarmente, aponta que o direito dos requerentes, ora apelados, a fim de pleitearem a anulação do negócio jurídico, supostamente viciado pela simulação, já está prescrito.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, os requerentes, ora apelados, não comprovaram a simulação noticiada na exordial, logo a improcedência da ação é medida que se impõe.

Afirma que, conforme prova testemunhal, comprovou que o imóvel, objeto da ação, foi por ele adquirido e sem qualquer vício que contaminasse a negociação realizada.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 154551664 – págs. 1 a 10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, o requerido BENEDITO CÂNDIDO DE LIMA, ora apelante, aponta que o direito dos requerentes, ora apelados, a fim de pleitearem a anulação do negócio jurídico, supostamente viciado pela simulação, já está prescrito.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, como os requerentes, ora apelados, objetivam a anulação de um contrato de compra e venda de bem imóvel por suposto vício por simulação, no qual não tiveram qualquer participação, deve ser observado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, por ser causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, a simulação é insuscetível de prescrição e decadência, nos termos do artigo 167 e 169 do Código Civil.

A propósito:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. REVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL DO ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Em decorrência da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento.

2.
A simulação é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, insuscetível, portanto, de prescrição ou de decadência, nos termos dos arts. 167 e 169 do CC.
Precedentes.

3. A redistribuição do ônus probatório determinada pelo julgador é hipótese distinta daquela convencionada pelas partes, motivo pelo qual o art. 373, § 3º, II, do CPC/2015 não contém força normativa apta a sustentar a tese recursal, atraindo o óbice da Súmula 284/STF.

4. A revisão da distribuição do ônus da prova é inviável nesta instância, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."

(AgInt no AREsp 1.557.349/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/5/2020, DJe 25/5/2020)” (grifo nosso).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Inicialmente, para melhor compreensão da questão, anoto que os requerentes, ora apelados, ajuizaram a presente demanda ao fundamento de que seu falecido genitor, senhor GERSON DE ALBUQUERQUE ALVES, a fim de não lhes transmitir o direito sobre o imóvel descrito no contrato juntado com a inicial, efetuou um negócio jurídico simulado com os requeridos.

Ainda, conforme os fatos narrados na inicial, os requerentes, ora apelados, mencionam que, embora conste no contrato, como comprador, o senhor BENEDITO CÂNDIDO DE LIMA - ora apelante, na verdade, o imóvel foi adquirido pelo seu falecido genitor, razão pela qual, com base no vício de simulação no contrato, almejam o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico realizado.

Exposto, resumidamente os fatos narrados na inicial, o cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Ato Jurídico cumulada com Declaração de Existência de Posse de n.º 0000741-06.2008.8.11.0090, ajuizada por GEISA QUITÉRIA RODRIGUES ALVES NITSCHI, GEILDO RODRIGUES ALVES e MARIA GEILMA RODRIGUES ALVES DIODATO em face do ESPÓLIO DE GENÉSIO RIBEIRO DA SILVA e do ora apelante, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido BENEDITO CÂNDIDO DE LIMA, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, os requerentes, ora apelados, não comprovaram a simulação noticiada na exordial, logo a improcedência da ação é medida que se impõe.

Afirma que, conforme prova testemunhal, comprovou que o imóvel, objeto da ação, foi por ele adquirido e sem qualquer vício que contaminasse a negociação realizada.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, restou claramente demonstrado o vício de simulação no contrato particular de compromisso de venda e compra de imóvel (id. 154551190 – págs. 38 e 39), firmado entre os promitentes vendedores Genésio Ribeiro da Silva e Lídia Fernandes da Silva e o promitente comprador, ora apelante.

Tanto é assim que, conforme os documentos utilizados para fins de benefício previdenciário do falecido genitor dos requerentes, ora apelados, há menção expressa de que o imóvel descrito no contrato era de sua propriedade.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da Declaração de Exercício de Atividade Rural de id. 154551191 – págs. 1 e 2, solicitada pelo falecido genitor dos requerentes, ora apelados, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Canaã do Norte:

“(...).

Obs: O Contrato da terra não está no nome do mesmo devido estar separando das mulher.”

Ainda, a ratificar de vez os fatos narrados na exordial, observa-se do documento de id. 154551191 – pág. 3, qual seja, a diligência realizada “in loco” no imóvel pelo servidor público do Instituto Nacional do Seguro Social (id. 154551191 – pág. 3), novamente, a menção de que imóvel descrito no contrato era de propriedade do senhor GERSON DE ALBUQUERQUE ALVES - genitor dos requerentes, ora apelados. Vejamos:

“(...).

Compareci na Comunidade noventa e nove e conversei com o vizinho mais próximo do sitio o Sr. Francisco de Assis que disse conhecer o requerente a mais de dez anos e que nessa propriedade a mais de três anos ele toca uma pequena lavoura, mas que a sua maior atividade é pecuária leiteira, ele mora na cidade mas vem todos os dias cedinho tira o leite leva para cidade e volta a cuidar dos serviços do sitio,
quanto a propriedade ele disse que é dele sabe que foi comprado pode ser que ainda não transferiu para seu nome mas ele é o proprietário.
”
(grifo nosso).

Não fosse suficiente e espancando de vez qualquer irresignação do requerido, ora apelante, em seu próprio depoimento alegou que a convivente, senhora Maria de Fátima de Souza Alves, do falecido genitor dos requerentes, ora apelados, estava no imóvel em razão de um comodato verbal, contudo, questionado sobre a contrapartida do comodato, ficou silente e se limitou a dizer sobre supostas benfeitorias.

Noutras palavras, o requerido, ora apelante, sequer soube explicar o motivo da convivente do falecido genitor dos requerentes, ora apelados, ainda estar no imóvel sem qualquer ônus.

Nesse passo, tendo em conta que os requerentes, ora apelados, demonstraram, o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que o requerido, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023